Tribunal: TJDFT
Processo: 0721125-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721125-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCIANA APARECIDA ALMEIDA XAVIER 98100998191 APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por FRANCIANA APARECIDA ALMEIDA XAVIER tendo por objeto a r. sentença do i. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum ajuizado por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em desfavor da agravante, julgou procedente em parte os pedidos para condenar a ré ao pagamento dos prêmios dos meses de fevereiro e março de 2022, bem como multa de 10% do valor anual do contrato rompido. Na apelação, a apelante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, determino à apelante que junte documentos que demonstrem os rendimentos auferidos. Assim sendo, deverão ser juntados os seguintes documentos: 1) As duas últimas declarações do imposto de renda; 2) Os dois últimos contracheques ou comprovante de rendimento; 3) Os extratos bancários dos três últimos meses. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora